Tribunal: TJES
Processo: 5000898-55.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-55.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DE NATUREZA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, originado de pedido de alvará judicial formulado por Dilma Nascimento Salis e Zilma do Nascimento Vieira para levantamento de valores depositados em conta bancária de titularidade do falecido José Alberto do Nascimento. Após petição da parte requerendo redistribuição, o juízo de Vila Velha suscitou o conflito ao entender-se incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de ação de alvará judicial baseada na Lei nº 6.858/80, é admissível a declaração de incompetência
ex officio
pelo magistrado quando a competência é determinada com base em critério territorial, de natureza relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência nas ações de alvará judicial com fundamento na Lei nº 6.858/80 é fixada por critério territorial, vinculado ao domicílio do autor ou do falecido, e, portanto, de natureza relativa, nos termos do art. 63 do CPC.
4. Sendo relativa, a competência territorial não pode ser declinada de ofício, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 33).
5. O TJES possui precedentes no sentido de que a competência territorial em ações de alvará judicial é relativa, vedando-se o reconhecimento ex officio da incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido. Competência fixada no Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.
* Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ação de alvará judicial fundada na Lei nº 6.858/80 é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado.
2. É competente o juízo em que inicialmente proposta a ação, desde que não arguida a incompetência pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 48 e 63; Lei nº 6.858/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJES, Conflito de Competência nº 5010945-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.07.2023; TJES, Conflito de Competência nº 100190016228, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 23.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Declarada a competência do JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o MM. Juiz de Direito da
1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
e, como Suscitado, o MM. Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
.

Como se pode observar, trata-se o feito de origem de alvará judicial movido por Dilma Nascimento Salis e Zilma do Nascimento Vieira, vindicando o levantamento de saldo depositado em conta bancária de titularidade do
de cujus
José Alberto do Nascimento, onde a parte autora atravessou petição informando que a demanda foi equivocadamente distribuída perante ao Juízo Suscitado, requerendo a redistribuição do feito à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha, Suscitante, o qual, ao receber os autos, alegando sua incompetência, entendeu por instaurar o presente conflito.

Na decisão 11908749 o Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer ID 13637107, informou não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o MM. Juiz de Direito da
1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
e, como Suscitado, o MM. Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
.

Como se pode observar, trata-se o feito de origem de alvará judicial movido por Dilma Nascimento Salis e Zilma do Nascimento Vieira, vindicando o levantamento de saldo depositado em conta bancária de titularidade do
de cujus
José Alberto do Nascimento, onde a parte autora atravessou petição informando que a demanda foi equivocadamente distribuída perante ao Juízo Suscitado, requerendo a redistribuição do feito à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha, Suscitante, o qual, ao receber os autos, alegando sua incompetência, entendeu por instaurar o presente conflito.

Pois bem.

Nas hipóteses de pedido de alvará fundado na Lei Federal nº. 6.858/80, a competência é determinada pelo domicílio do autor, tratando-se, portanto, de critério territorial. Ainda que se considerasse o último domicílio do falecido para fixação de competência, nos termos do art. 48, do Código de Processo Civil, cuidar-se-ia, de igual modo, de competência territorial prevista em lei.

E segundo dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo referido critério reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro de ajuizamento da ação.

Insta considerar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, em se tratando de competência relativa, descabe o reconhecimento
ex officio
da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação neste sentido, reconhecendo-se, inclusive, a impossibilidade de declinação de competência
ex officio
nas ações de alvará judicial.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – CRITÉRIO TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR
– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA. 1. Conforme dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo critério territorial reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro. 2. Cuidando-se de competência relativa, descabe o reconhecimento ex officio da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. (Data: 21/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5010945-93.2022.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência) (destaquei)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES COMPETÊNCIA RELATIVA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES. 1. - Apesar de regra de foro especial, o art. 48 do Novo CPC cria tão somente uma regra de competência territorial, relativa por natureza. 2. -
Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 da Súmula do C. STJ que dispõe que A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
. 3. - Conflito de competência conhecido para declarar a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória para processar e julgar ação ajuizada pelo genitor objetivando liberação de alvará judicial dos valores deixados pelo seu falecido filho em conta bancária. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES para processar e julgar a ação objetivando alvará judicial para liberação de valores deixados em conta bancária pelo autor da herança, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190016228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019) (destaquei)

Ante o exposto, declaro a competência do
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES
para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar